Tribunal: TJMT
Processo: 1005694-34.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005694-34.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RAFAEL DE CARVALHO - CPF: 057.405.731-57 (APELADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL COMPROVADO - INVALIDEZ PERMANENTE CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1005694-34.2017.8.11.0040

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Bruno Rafael de Carvalho

2a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

Bruno Rafael de Carvalho
, por acidente de trânsito ocorrido em 02.09.2017, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.725,00 ao autor, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 800,00.

Apelação
(Id.

117995068
)
: Sustenta, em síntese, a inexistência de invalidez permanente, porquanto o laudo pericial teria concluído que o autor não apresenta invalidez ou incapacidade laboral demonstrável.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 117995071).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1005694-34.2017.8.11.0040

Apelante:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Apelado:
Bruno Rafael de Carvalho

2a Vara Cível da Comarca de Sorriso

VOTO

Apelação de
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, movida por

Bruno Rafael de Carvalho
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.725,00 ao autor, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 800,00.

A controvérsia está em saber se configurada ou não a invalidez permanente do autor em decorrência do acidente de trânsito noticiado.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou Boletim de Ocorrência no 2017.289634, elaborado pela Polícia Judiciária Civil da Comarca de Tapurah (Id. 117995020 - Pág. 12), que dá conta da ocorrência de acidente de trânsito sofrido pelo autor, que consiste em sinistro em motocicleta, que levou à queda do autor.

Ademais, dos autos consta documentação médica (Id. 117995020 - Pág. 9e seguintes), que confirma o atendimento do autor no Hospital Municipal de Tapurah, onde foi submetido ao tratamento das lesões decorrentes do acidente de trânsito e da queda, o que corrobora com as informações prestadas no Boletim de Ocorrência.

É de se notar que os documentos colacionados dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pelo segurado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE A PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT.
III - Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que a requerente deu causa ao ajuizamento da ação. IV - Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento de indenização do seguro obrigatório dpvat proporcionalmente ao grau de lesão sofrida, descabida a alegação de sucumbência mínima. V. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade” (TJMT, AP 1008519-94.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Há, ainda, o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 117995060), que atesta que o dano sofrido pelo autor decorreu do acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, narrado na inicial, e causou-lhe invalidez parcial permanente, em harmonia com as informações dos documentos que instruem o processo, de maneira que não há falar em ausência de nexo causal, nem ausência de cobertura na espécie.

Apesar das alegações apresentadas pela seguradora, restou comprovada a invalidez permanente sofrida pelo autor, porquanto se extrai do laudo pericial:

“(...) APRESENTA DÉFICIT FUNCIONAL PERMANENTE DE 35%, SEGUNDO TABELA DPVAT, DESDE A DATA DO ACIDENTE. Perda funcional média de membro inferior direito = 35% (...)”.

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira suficiente o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (N.U 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL
- PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT” (TJMT, 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019).

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT.
AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO
. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. 1. Demonstrada a ocorrência do acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5o, caput, da Lei n° 6.194/74, é devida a indenização securitária. 2. Suposta embriaguez do condutor que não afasta o dever de indenizar, considerando o caráter social do seguro obrigatório DPVAT.
3. Nexo causal evidenciado, conforme conclusões do laudo pericial produzido na fase instrutória e documentos anexados à inicial.
4. Em face do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma como dimensionados, considerando o decaimento de ambas as partes. Inteligência do art. 86 do CPC. 5. Manutenção da verba honorária na forma como fixada na sentença, sob pena de aviltar a dignidade do profissional da advocacia. 6. Correção monetária incidente a partir do pagamento parcial. Disposição de ofício, que não implica reformatio in pejus ou decisão extra petita. RECURSO DESPROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO” (TJRS, Apelação Cível, No 70083420208, Quinta Câmara Cível, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2019).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Por fim, em razão do desprovimento do apelo da seguradora, majoram-se os honorários recursais para R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022